Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726630-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda a corrigir erro material do ato. No caso, a decisão de ID 32210267 reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pelo embargante, porquanto deixou de acostar aos autos uma das guias dos comprovantes de pagamento do preparo e custas processuais. É salutar o reconhecimento da existência de erro material na referida decisão. Com efeito, o embargante/recorrente juntou as guias e os respectivos comprovantes de pagamento no ID 31080587 em cumprimento à Decisão de ID 30683087. Desse modo, acolho os Embargos de Declaração para receber o recurso inominado interposto. Intimem-se. Após, voltem os autos para regular processamento do recurso inominado. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator